Tribunal: TJSP
Processo: 2099179-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do executado. Agravante não beneficiário de justiça gratuita, que deixou de recolher as custas de preparo referentes ao recurso. Parte que, intimada, deixou de recolhê-las, requerendo o benefício.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do executado. Agravante não beneficiário de justiça gratuita, que deixou de recolher as custas de preparo referentes ao recurso. Parte que, intimada, deixou de recolhê-las, requerendo o benefício. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.